Tribunal: TJPA
Processo: 0006302-35.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006302-35.2020.8.14.0501

APELANTE: RODRIGO QUEIROZ MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pela escalada, consistente na subtração de aproximadamente 200 metros de cabos telefônicos pertencentes à concessionária de serviço público, mediante utilização de escada e uniforme de empresa de telefonia, com prisão em flagrante, apreensão e posterior restituição da res furtiva.

2. Pena fixada na origem em 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) saber se estão comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a inexistência de crime impossível; (iv) saber se é cabível o afastamento da qualificadora da escalada; e (v) saber se a pena-base foi fixada em desconformidade com o art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseou em reconhecimento pessoal isolado, mas em provas autônomas e convergentes, notadamente a prisão em flagrante e a apreensão da res furtiva, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.
4. A restituição dos bens à vítima, sem indícios de adulteração ou comprometimento da prova, não configura quebra da cadeia de custódia, aplicando-se o art. 563 do CPP.
5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas, sendo suficiente a inversão da posse da coisa para a consumação do furto, afastada a tese de crime impossível.
6. A qualificadora da escalada restou demonstrada pelo uso de escada para acesso aos cabos instalados em postes, admitindo-se a comprovação por prova oral idônea, nos termos do art. 167 do CPP.
7. Reconhecida a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação concreta, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se funda em provas independentes e idôneas.” 2. “Ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, vedada a adoção da pena média.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 17, 59 e 155, § 4º, II; CPP, arts. 155, 167, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 934; Súmula nº 444/STJ; Súmula nº 511/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RODRIGO QUEIROZ MAIA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA (ID 30077480), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da
denúncia
(ID 30077434) que, no dia 23/12/2020, por volta das 14h50min, o apelante, utilizando-se de escada de dois lances e uniforme de empresa de telefonia, subtraiu aproximadamente 200 metros de cabos telefônicos pertencentes à concessionária de serviço público “OI”, instalados em postes localizados na Rodovia BL-13, bairro Baía do Sol, sendo preso em flagrante, logo após, na posse da res furtiva, a qual foi apreendida e posteriormente restituída à vítima.

Nas
razões recursais
(ID 31635305), a Defesa sustenta, em síntese nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; quebra da cadeia de custódia da prova; ausência de prova da subtração; inexistência de laudo pericial apto a comprovar a escalada; configuração de crime impossível; insuficiência probatória, com pedido absolutório ou, subsidiariamente, afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 33311034), o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, defendendo a suficiência do conjunto probatório e a higidez da condenação.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 33501583), manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e parcial provimento
, exclusivamente para
redimensionar a pena-base ao mínimo legal
, ante a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

Consoante se extrai dos autos, a condenação do apelante não se estrutura em reconhecimento pessoal isolado ou exclusivo, mas encontra sólido amparo em conjunto probatório autônomo e convergente, notadamente a prisão em flagrante, com apreensão da res furtiva em sua posse direta, imediatamente após a prática delitiva, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Exibição e Apreensão (ID 30077415, págs. 7 e 11).

Os policiais militares responsáveis pela abordagem, ouvidos sob o crivo do contraditório (ID 30077466 e 30077467), foram uníssonos ao relatar que localizaram o veículo conduzido pelo apelante contendo aproximadamente 200 metros de cabos telefônicos, escada de dois lances, uniforme da concessionária e aparelho de teste, circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante, ocasião em que o próprio réu admitiu a subtração.

Nesse contexto, ainda que se admitisse eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento, tal fato não teria o condão de infirmar o édito condenatório, porquanto a autoria restou suficientemente demonstrada por outros meios de prova lícitos e independentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual inobservância do artigo 226 do CPP não enseja nulidade quando a condenação se apoia em outros elementos probatórios idôneos:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do CPP, rejeita-se a preliminar.

1.2
Quebra da cadeia de custódia

A defesa sustenta nulidade da prova em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que os objetos apreendidos foram restituídos à vítima sem realização de perícia técnica.

A tese não prospera.

Os autos revelam que os objetos foram regularmente apreendidos, com formalização por meio do Auto de Exibição e Apreensão, e posteriormente restituídos à concessionária mediante Auto de Entrega (ID 30077416, pág. 1), inexistindo qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou comprometimento da integridade dos vestígios.

A simples restituição dos bens, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo à defesa, não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando a materialidade delitiva se encontra suficientemente comprovada por outros elementos documentais e testemunhais constantes dos autos.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo:

"De todo modo,
ainda que não houvesse sido observada a cadeia de custódia, saliente-se que eventual quebra da cadeia de custódia da prova não enseja a imediata ilicitude da prova, incumbindo ao magistrado avaliar, diante do conjunto probatório dos autos, se referida prova é confiável
. A propósito do tema, vem decidindo esta Corte: EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos. 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que
, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” (STJ - HC: 1008103, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025)

Inexistente prejuízo concreto, aplica-se o artigo 563 do CPP, rejeitando-se a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Materialidade, autoria e afastamento da tese de crime impossível

A materialidade delitiva encontra-se
devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega dos cabos à concessionária, elementos que, analisados de forma conjunta e harmônica, demonstram a ocorrência do fato típico descrito na denúncia.

A autoria, por sua vez, revela-se segura e inconteste. O apelante foi preso em flagrante, na posse direta da
res furtiva
, logo após a subtração, circunstância que, segundo entendimento consolidado do STJ, constitui prova idônea e suficiente da autoria delitiva, operando-se, nessa hipótese, a inversão do ônus argumentativo, incumbindo ao réu apresentar justificativa plausível para a posse do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente, aliada à imediata intervenção policial, configura elemento probatório de elevada força convictiva, especialmente quando corroborada por outros dados objetivos constantes dos autos, como ocorre na espécie. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição
. 2. No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram
a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial, o depoimento das vítimas, que descreveram com clareza de detalhes as vestimentas dos acusados e também a motocicleta utilizada no momento da prática delitiva, a confissão extrajudicial e o fato de os objetos subtraídos terem sido apreendidos em poder do paciente
.” (STJ - AgRg no HC: 851668 GO 2023/0319020-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023) (grifei)

Não prospera, igualmente, a tese defensiva de crime impossível.

O reconhecimento do crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca de ineficácia absoluta do meio empregado ou de impropriedade absoluta do objeto, de modo que a consumação do delito jamais pudesse ocorrer, independentemente da vontade do agente, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório evidencia que o delito
foi efetivamente consumado
, tendo havido a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, circunstância suficiente para a configuração do crime de furto, nos termos da orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Tema Repetitivo nº 934 - STJ)

A alegação defensiva de ausência de ferramentas específicas para o corte dos cabos
não descaracteriza a tipicidade da conduta
, tampouco conduz ao reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, sobretudo diante da
apreensão do material subtraído
, da
confissão extrajudicial
e do
contexto fático-probatório delineado nos autos
, que evidencia a plena possibilidade e efetiva realização da subtração.

Com efeito, a discussão acerca da maior ou menor dificuldade do meio empregado, quando muito, poderia conduzir à análise de eventual tentativa, o que sequer se sustenta na hipótese, diante da consumação do delito. Não se trata, portanto, de impossibilidade absoluta, mas, quando muito, de alegação de dificuldade relativa, insuficiente para atrair a incidência do artigo 17 do CP.

Dessa forma,
afastam-se as teses absolutórias
, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a
inexistência de crime impossível
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório nesse ponto.

2.2
Ausência de prova direta da subtração e contradições testemunhais

A defesa sustenta, ainda, a inexistência de prova direta da subtração, bem como a ocorrência de contradições nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, circunstâncias que, segundo a tese recursal, inviabilizariam a manutenção do édito condenatório.

A insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que não há, no ordenamento jurídico pátrio, exigência de prova ocular direta da subtração para a configuração do crime de furto. Nos delitos patrimoniais, o convencimento judicial pode se formar validamente a partir de prova indireta, desde que consistente, harmônica e corroborada por outros elementos objetivos, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso concreto, conforme já delineado no item anterior, a condenação não se assenta em presunções ou ilações, mas em um
conjunto probatório coerente
, composto pela prisão em flagrante, apreensão da
res furtiva
e depoimentos firmes dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam a alegada fragilidade probatória.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que os depoimentos prestados por policiais
possuem elevado valor probante
, sobretudo quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer exigência de testemunho presencial do exato momento da subtração:

"Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial,
circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (grifei)

No que concerne às supostas contradições apontadas pela defesa, verifica-se que tais variações não ultrapassam o campo das divergências periféricas, inerentes à prova oral, especialmente quando prestada por diferentes testemunhas em momentos distintos, não sendo aptas a comprometer a credibilidade do conjunto probatório.

Com efeito, inexiste contradição relevante quanto aos aspectos centrais da imputação, notadamente no que diz respeito à abordagem do apelante, à apreensão do material subtraído em seu poder e à imediata intervenção policial, elementos que se mantiveram uniformes e convergentes ao longo da instrução.

Assim, ausente qualquer inconsistência substancial ou ruptura lógica entre as provas produzidas,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, restando devidamente demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

2.3
Qualificadora da Escalada

A qualificadora da escalada foi corretamente reconhecida na sentença e deve ser mantida.

Nos termos do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a escalada caracteriza-se pela utilização de
meio anormal de acesso
, que importe
esforço físico incomum
ou habilidade extraordinária para alcançar o local onde se encontra a coisa subtraída, não se exigindo, para sua configuração, que o agente seja surpreendido no exato momento da transposição do obstáculo.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o apelante utilizou escada de dois lances para alcançar cabos telefônicos instalados em postes de via pública, circunstância que, por si só, evidencia a adoção de meio não ordinário de acesso, incompatível com situações de ingresso comum ou fortuito. Trata-se, portanto, de típica hipótese de escalada, nos moldes exigidos pela norma penal.

A defesa sustenta a impossibilidade de reconhecimento da qualificadora em razão da ausência de laudo pericial específico. Todavia, tal alegação não merece guarida.

É certo que, em regra, a comprovação das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, do CP demanda prova técnica. Contudo, a jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, o suprimento da perícia por outros meios de prova idôneos, quando a escalada se encontra suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, em consonância com o disposto no artigo 167 do CPP.

Na hipótese, a utilização da escada foi confirmada pela
apreensão do objeto no interior do veículo do apelante
, bem como pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descreveram a dinâmica do fato e o modo de execução da conduta. Tais elementos, analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar o emprego do meio anormal de acesso, tornando despicienda a realização de laudo pericial.

A orientação do STJ é firme nesse sentido:

"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras
. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." ( AgRg no HC n. 797.935/SC , relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2.
In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte.
Precedentes.” (STJ - REsp: 2078897 SC 2023/0198563-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (grifei)

Destaca-se, ademais, que a tese defensiva de tentativa ou de desclassificação não encontra respaldo no acervo probatório, uma vez que, conforme já analisado, houve
efetiva inversão da posse da
res furtiva
, circunstância suficiente para a consumação do delito, independentemente da duração da posse ou da imediata intervenção policial.

Assim, demonstrado o emprego de meio anormal de acesso, devidamente comprovado por provas idôneas, e ausente qualquer irregularidade capaz de infirmar a conclusão adotada na origem,
mantém-se o reconhecimento da qualificadora da escalada
, afastando-se, por conseguinte, as teses de desclassificação ou de reconhecimento de tentativa.

2.4
Da readequação da dosimetria da pena

Nas razões recursais, a defesa pugna, de forma subsidiária, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que o Juízo sentenciante não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inexistindo, portanto, fundamentação concreta idônea a autorizar a fixação da reprimenda acima do piso legal.

No ponto,
assiste razão parcial à defesa
.

Da análise detida da sentença, constata-se que o Magistrado de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria,
examinou individualmente todos os vetores do artigo 59 do CP, reconhecendo-os expressamente como neutros
, conforme se extrai do seguinte excerto, que se mantém integralmente reproduzido:

“Passo à dosagem das penas mediante observância ao disposto pelo art. 68 do CP.

De acordo com a sequência legal de aplicação, inicio analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: é sabido que inquéritos policiais em curso ou ações penais em andamento não podem ser levados em consideração para a fixação da pena-base, ante a inteligência da Súmula 444 do STJ.

Conduta social: a conduta social do acusado não foi aferida, uma vez que inexistem dados suficientes para avaliar.

Personalidade do agente: inexistem dados concretos para aferir a personalidade do agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração.

Motivação do crime: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro fácil, o qual, no entanto, já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo.

Circunstâncias do crime: encontram-se abrangidas pelo tipo.

Consequências do crime: são as previstas no próprio tipo, por essa razão deixo de valorá-la.

Comportamento da vítima: considerada, pela jurisprudência do STJ, circunstância neutra, conforme se vê: "O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013”.

Dessa maneira,
fixo a pena-base em três (3) anos de reclusão

e dez (10) dias-multa.

Passo para a segunda fase de aplicação da pena, constato a inexistência de atenuantes e/ou agravantes.

Em terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim
, torno-a definitiva em três (3) anos de reclusão
.

Quanto à pena de multa a ser aplicada,
fixo-a em dez dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário do Estado do Pará, no prazo máximo de dez dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50 do CP.

O acusado deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime
aberto
(art. 33, § 2º, b, do CP).

Em cumprimento ao preceituado no art. 387, § 2º, do CPP, deixo de proceder à análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, dado que o regime inicial de cumprimento da pena não será modificado em razão do referido desconto.

Promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito:
prestação pecuniária no valor de dois (2) salários-mínimos e limitação de fim de semana a ser especificado pelo juízo da execução
, feita a substituição, incabível, assim, suspensão.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.” (ID 30077480)

Não obstante o reconhecimento expresso da neutralidade de todas as circunstâncias judiciais, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
, patamar
superior ao mínimo legal
, sem indicar qualquer elemento concreto extraído dos autos que evidenciasse maior censurabilidade da conduta ou justificasse o afastamento do piso legal.

Tal proceder não se harmoniza com a técnica da individualização da pena, tampouco com os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

Com efeito, o crime de furto qualificado pela escalada, previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do CP, comina pena de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa
. A ausência de valoração negativa de quaisquer dos vetores do artigo 59 do CP
impõe, como consequência lógica e jurídica, a fixação da pena-base no mínimo legal
, sendo vedada a elevação da reprimenda com base em critérios abstratos, presunções genéricas ou na adoção implícita da chamada “pena média”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica
, não sendo admissível a fixação acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são reconhecidas como favoráveis ou neutras:

“Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3.
A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado.
4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) (grifei)

Diante desse cenário, impõe-se o
redimensionamento da reprimenda
, nos seguintes termos.

Primeira fase

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, estes à razão mínima legal, nos termos dos artigos 155, §4º, inciso II, 49 e 60 do CP.

Segunda fase

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se a pena no mesmo patamar.

Terceira fase

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva resta, assim, fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Regime inicial e consectários

Mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos estabelecidos na sentença, por se mostrarem compatíveis com o novo
quantum
da reprimenda.

2.5
Inaplicabilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal

Ainda que não formulado de modo autônomo nas razões recursais, impende consignar, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, a
inaplicabilidade do privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do CP
ao caso concreto.

É certo que a jurisprudência do STJ, consolidada por meio da Súmula 511, admite, em tese, a incidência do furto privilegiado nos casos de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, estejam presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.

Todavia, tal possibilidade não opera de forma automática, impondo-se a análise das circunstâncias concretas do fato, sob pena de esvaziamento da finalidade do instituto.

No caso dos autos, embora a qualificadora da escalada possua natureza objetiva, a sua incidência revela
acentuado grau de reprovabilidade da conduta
, incompatível com a lógica de menor ofensividade que orienta o privilégio legal.

Com efeito, o apelante utilizou
escada de dois lances
para alcançar cabos telefônicos instalados em
postes de via pública
, subtraindo aproximadamente
200 metros de fiação pertencente à concessionária de serviço público
, bem essencial à prestação de serviço de telecomunicações, circunstâncias que evidenciam
planejamento prévio, emprego de meio anormal e relevante impacto social da conduta
.

Além disso, o volume do material subtraído e a natureza do bem jurídico atingido afastam, por si sós, a caracterização do
pequeno valor da
res furtiva
, requisito indispensável à incidência do art. 155, § 2º, do CP.

Nesse contexto, ainda que a qualificadora seja objetiva, a gravidade concreta do modo de execução e o prejuízo causado à coletividade inviabilizam a aplicação do privilégio, sob pena de desvirtuamento de sua função político-criminal.

A jurisprudência do STJ orienta-se nesse sentido:

“Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância:
a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância em virtude
da maior reprovabilidade na conduta do agente, que necessitou depreender um maior esforço a fim de subtrair o bem, porquanto, o crime de furto foi praticado mediante escalada para adentrar ao pátio
do DETRAN, onde foi subtraído o estepe de um veículo que se encontrava estacionado no local. 3. "É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que
a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ - AgRg no HC: 790401 PR 2022/0393832-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Dessa forma,
afasta-se a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do CP
,
mantendo-se a condenação pelo delito de furto qualificado
, nos exatos termos já delimitados na dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
redimensionar a pena-base ao mínimo legal
, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026